Tribunal: TJDFT
Processo: 0747978-62.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-12

Ementa:
Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso, interposto por CAIXA BENEFICENTE DA POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL da decisão que, nos autos do cumprimento de sentença requerido por CRISTIANO LIRA DA SILVA (processo n.o 0720643-30.2018.8.07.0003) rejeitou a impugnação à penhora e determinou a transferência dos valores bloqueados e, preclusa a decisão, o levantamento pelo credor, nos seguintes termos, in verbis: (...) Posto isso, REJEITO a impugnação apresentada pela executada CAIXA BENEF DA POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. Com o fim de preservar o montante bloqueado via sistema SISBAJUD, da seguinte forma: a) procedo a transferência do valor ao Banco do Brasil, da quantia de R$ 205.948,04, do bloqueio efetivado das contas da executada CAIXA BENEF DA POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL, desbloqueados os valores demais valores; b) procedo a transferência do valor ao Banco do Brasil, da quantia de R$ 9.795,21, do bloqueio efetivado das contas da executada TRV CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA. Preclusa a presente decisão, expeça-se alvará de levantamento em favor da parte credora, com as devidas atualizações e correções monetárias. Após, retornem os autos conclusos para extinção. (...) Em suas razões recursais, a agravante/executada alega que os valores bloqueados têm origem em empréstimo feito junto á instituição financeira com o exclusivo intuito de pagamento da folha de pagamento dos funcionários da empresa, uma vez que a mesma passa por dificuldades financeiras em razão da pandemia. Aponta que o bloqueio dos valores e consequente liberação “tem o condão de prejudicar o livre exercício de sua própria atividade, principalmente porque os bloqueios dos ativos a empresa impedem que ela faça até os pagamentos mais comezinhos do dia a dia, contrários à Lei e à Constituição, pois é sabido de todos que as execuções não podem tramitar de forma gravosa para o devedor (art. 805 do CPC)” (ID 21171854 - Pág. 12). Ressalta que indicou bem imóvel à penhora, contudo foi rejeitado. Assevera que a execução deve ser suspensa, chamando-se o feito a ordem, para que seja definido o débito de cada parte, uma vez que a devedora solidária, TRV CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA, tem patrimônio suficiente para saldar a dívida, com valor em muito superior ao valor devido. Defende que “a solidariedade e só no pagamento e não no manejo de contas correntes bancárias, certo que tratam-se de empresas distintas obstando eventuais outros bloqueios de ativos financeiros em nome da Requerente” (ID . 21171854 - Pág. 11). Sustenta a necessidade da concessão do efeito suspensivo, uma vez que “a atividade empresarial da entidade associativa será a toda evidência prejudicada podendo até culminar com o fechamento de suas portas aos seus associados”. Ao fim, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, o seu conhecimento e o seu provimento, para que seja reformada a decisão agravada. Preparo regular (ID 21171856). É o relatório. DECIDO. Nos termos do artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos previstos no parágrafo único do artigo 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal, quando, à luz do artigo 300 da Lei Processual Civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo. No exame perfunctório que ora se impõe, não vislumbro a presença dos requisitos autorizadores à concessão da pretendida liminar. Com efeito, a partir da análise das irresignações dirigidas ao juízo a quo por intermédio de impugnação ao cumprimento de sentença e à penhora, ao menos em análise perfunctória, há indícios de que o levantamento de valores penhorados, a princípio, representa evidente risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Nos limites desta cognição, o exame do confronto da questão acerca da responsabilidade solidária com relação ao débito e a suposta inexistência de elementos que possam efetivamente afastar o bloqueio dos valores penhorados, demanda a incursão cognitiva com prudente confronto das alegações e a verticalização das matérias pelo ordinário processamento do recurso, na medida em que não se identifica, de pronto, probabilidade do direito suficiente que permita suplantar o contraditório regular e obstar os efeitos comuns da decisão proferida no cumprimento de sentença. Da mesma forma, não há risco de dano, a considerar que o levantamento dos valores foi condicionado à preclusão da decisão ora recorrida. Saliento que, numa análise superficial, a alegação de impenhorabilidade dos valores, por se tratar supostamente de verba destinada à folha de pagamento dos funcionários, por si só, não tem relevância quando não apresentados documentos que comprovem de forma cristalina a hipótese aventada. De outro lado, a alegada dificuldade financeira e crise econômica não constituem argumentos que possam implicar na impenhorabilidade da verba, sendo que, na ordem de preferência do art. 835, I e II, do CPC, o dinheiro em espécie está à frente dos imóveis para garantia do débito. Ante o exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo pleiteado. À Secretaria para que comunique o teor desta decisão ao Juízo da origem. Intime-se a parte agravada para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do CPC/2015).